Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709680-78.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBIRATAN DE MELLO, LUZIA ROSA DE MORAIS SOUSA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos por UBIRATAN DE MELLO E OUTRO (Doc. Num. 13111661), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador